Tribunal: STF
Processo: RHC 219142
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA DESCONTO NA PENA. DETRAÇÃO. ARTS. 41 E 42 DO CP. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao AgR no Habeas Corpus nº 739.643/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 10 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto. O Juízo da Execução autorizou o recorrente a permanecer internado voluntariamente em instituição privada para tratamento de dependência química, determinando a suspensão da execução da pena pelo período de 25/07/2021 (data do rompimento da tornozeleira eletrônica) até 16/05/2022 (data prevista para o fim do tratamento). Impôs ao recorrente o cumprimento das seguintes condições:



     



    “a) Ao final do tratamento e/ou na incidência de interrupção ou abandono, deverá o sentenciado imediatamente comunicar este Juízo, por meio de sua Defesa ou do Escritório Social, para a reinstalação da tornozeleira eletrônica e retomada do cumprimento de TODAS as condições impostas quando da concessão do regime semiaberto harmonizado monitorado; 



    b) Findado o prazo do tratamento, sem interrupção, apresente perante este Juízo a declaração da instituição informando o término do tratamento, ou;



    c) Se for o caso, apresente em Juízo a declaração da instituição informando a necessidade de extensão do período de internamento para a análise e prolação de nova autorização judicial.” (e-doc. 4, p. 1-2).



     



    3. A defesa protocolou agravo em execução buscando a consideração do período em que o recorrente permaneceu internado como de efetivo cumprimento da sanção, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual o Ministro Relator não conheceu, seguindo-se o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta cabível a consideração, para o cômputo da pena, do período no qual o recorrente permaneceu internado, com autorização do Poder Judiciário, para tratamento de dependência toxicológica, ainda que voluntariamente e em clínica privada. Diz necessária a interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal, a fim de incluir-se a situação do recorrente.



    6. Requer o provimento do recurso, determinando-se seja considerado, para fins detração, o período de internação voluntária.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, assentou inviável o pedido de consideração, como pena cumprida, do período pelo qual o recorrente permaneceu internado, voluntariamente, em clínica privada para tratamento de dependência química. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:



    “(...) A análise das informações constantes do sistema SEEU em relação ao processamento da execução penal nos autos sob n.º 0016759-35.2017.8.16.0030 dá a saber que RAMON DA CRUZ DIAS foi condenado a pena total de 10 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, tendo sido agraciado com o regime semiaberto harmonizado desde o dia 05.12.2019, com previsão de progressão ao regime aberto datada para 08.02.2022 (RESP de mov. 10.2 – SEEU). 



    Consta, ainda, que o sentenciado, cumprindo a reprimenda penal imposta em regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico, descumpriu as condições do benefício em questão, tendo em vista a informação acerca do rompimento da tornozeleira em data de 25.07.2021 (mov. 60 – SEEU). 



    Na sequência, a ilustre representante do Ministério Público requisitou a suspensão do regime semiaberto e a revogação do benefício, bem assim a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado RAMON (mov. 63.1 – SEEU). 



    Após, sobrevieram notícias do Posto Avançado de Monitoração R9 – PAM R9 no sentido de que, no dia 06.08.2021, o sentenciado compareceu naquele órgão e requereu a recolocação da tornozeleira eletrônica. Contudo, tal requerimento não foi acolhido, considerando a desativação do equipamento do sistema (mov. 68.1 – SEEU). 



    A seu turno, a Defensoria Pública apresentou justificativa, argumentando que o reeducando desencadeou problemas psicológicos em virtude de ter sua filha sofrido abusos sexuais, o que acarretou na ingestão de bebidas alcoólicas e remédios e ensejou o rompimento do equipamento de monitoração, requerendo, desse modo, o acolhimento da justificativa e manutenção do regime semiaberto harmonizado. Subsidiariamente, pleiteou a designação de audiência de justificação (mov. 70.1 – SEEU). Em continuidade, a nobre Defesa juntou aos autos declaração informando que RAMON havia sido acolhido em data de 16.08.2021 para tratamento de dependência química, com o prazo de 09 meses (mov. 72.2 – SEEU). 



    Nesse interregno, com o advento da supracitada notícia, a Drª Juíza de piso autorizou o apenado a permanecer na instituição Sagrada Família para tratamento de sua dependência química, mediante a observância de algumas condições, determinando, via de consequência, a suspensão da execução da pena, sob a seguinte motivação (mov. 78.1 – SEEU): (...)



    Desta decisão, se insurge o agravante.



    Não obstante as alegações defensivas, o tema não demanda maiores ilações, já que há farta e solidificada jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que reconhece que o internamento voluntário para tratamento de dependência química não pode ser computado como tempo de pena cumprida, por ausência de previsão legal. (...)” (e-doc. 6, p. 2-4; grifos nossos).



    9. Idêntica visão foi adotada no STJ, que assentou, no ato ora recorrido, a ausência de ilegalidade, nos termos de decisão assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CÔMPUTO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO COMO CUMPRIMENTO DE SANÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 41 E 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do Art. 42 do CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    2. A jurisprudência desta Corte vem entendendo que não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal, o tempo durante o qual o executado, sem prévia anuência ou determinação judicial, permaneceu internado, voluntariamente, em clínica para tratamento de dependência química, instituição que não se enquadra no rol do art. 96, I, do Código Penal (hospital de custódia e tratamento psiquiátrico) e, portanto, não está sujeita à fiscalização do Estado. Isso porque, se, durante o tempo de internação, o apenado não estava sujeito a restrições típicas da execução penal impostas pelo Juízo de execução, não há como se considerar que cumpria tempo de pena, tanto mais quando se tem em conta que o executado pode abandonar o tratamento quando bem entenda. Precedentes: AgRg no HC n. 626.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022; HC n. 451.223/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2018; AREsp 1.931.271, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), publicada em 21/10/2021 e HC 664.616, Rel. Ministro FELIX FISCHER, publicado em 2/8/2021.



    3. Situação em que executado que cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, após romper a tornozeleira eletrônica, apresentou declaração, em juízo, informando se encontrar acolhido em instituição destinada ao tratamento de dependência química, tratamento esse com previsão de duração de 9 meses. Acolhida a justificativa, o Juízo de execução autorizou sua permanência na instituição, determinou a suspensão da execução penal e o instou a comunicar o juízo quando do término do tratamento, para reinstalação da tornozeleira e retomada do cumprimento das condições impostas quando da concessão do regime semiaberto harmonizado. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 20; grifos nossos).



    10. Estabelecidas as balizas do caso sob análise, observo que o art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre o tema, autoriza que se compute, na pena, “o tempo (...) de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Por sua vez, o art. 41, ao qual é feita remissão, versa que ”[o] condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado”. 



    11. A situação do recorrente não se enquadra nas citadas normas, uma vez que não há decisão judicial reconhecendo doença psiquiátrica, tampouco a necessidade de recolhimento em estabelecimento de saúde. A detração de período de internação voluntária do reeducando, em clínica particular de sua escolha, ausentes informações pormenorizadas do tratamento terapêutico, não encontra amparo na legislação de regência da matéria. Assim, não se verifica situação de ilegalidade na espécie. 



    12. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem assentado incabível o alargamento das hipóteses legais de detração. Confiram-se os precedentes, que se aplicam mutatis mutandis ao presente caso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA INÉRCIA ESTATAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO PENA NÃO FORMALMENTE CUMPRIDA. INVIABILIDADE. 1. A execução penal é procedimento dotado de forma prevista em lei e deve obediência ao devido processo legal, demandando da autoridade judiciária competente acompanhamento da medida ressocializadora imposta ao condenado. 2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico a pretensão de detrair da pena do condenado período no qual alega ter cumprido espontaneamente a condenação, mesmo sem instauração formal da execução. 3. A inércia do Estado na execução da pena tem seus efeitos expressamente disciplinados na legislação penal, que estabelece marcos temporais a partir dos quais se opera a prescrição da pretensão executória. 4. Estando expressamente regulados os efeitos da passagem do tempo sobre a pretensão executória, não há margem para inovações interpretativas que conduzam à amputação legalmente desautorizada desta pretensão, como a pretensa detração de período no qual se alega ter sido cumprida voluntariamente a pena imposta. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (EP nº 27-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Detração. Art. 42 do CP. 3. Prisão cautelar em período anterior à data do cometimento dos crimes pelos quais o sentenciado hoje cumpre pena. 4. Inviabilidade do pedido. 5. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 109.849/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/08/2012, p. 04/09/2012; grifos nossos).



    “(...) CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.” (HC nº 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 21/09/2020; grifos nossos).



    13. Em reforço, vale destacar o que veiculado pela Procuradoria-Geral da República em contrarrazões ao recurso ordinário:



     “In casu, a Defesa reitera as alegações deduzidas no mandamus, no sentido de que o Apenado merece ter reconhecido como cumprimento de pena o período em que ficou internado, nos termos dos arts. 41 e 42 do CP.



    Nessa senda, o Código Penal estabelece em quais situações poderá ser utilizado o período de internação para efeito de detração da pena executada, nos seguintes termos:



Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. 



Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Na hipótese dos autos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o período em que o Paciente permaneceu internado voluntariamente não seria caso de detração, ante os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Outrossim, o Acórdão recorrido, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, está devidamente fundamentado, e baseado na legislação de regência, não restando evidenciado constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente em razão do Acórdão que manteve a suspensão da execução da pena, enquanto perdurar a internação voluntária para tratamento em clínica particular para tratamento de dependentes químicos a que se submeteu o Paciente.” (e-doc. 42, p. 3-6).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator